Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIAL EXTERNA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA.
1. O curso do processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. O Art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de processo civil traz causas que constituem questão prejudicial externa que autorizam a suspensão do feito.
2. A decisão agravada apenas determinou a expedição de mandado de avaliação dos veículos objeto de alienação fiduciária, de modo que eventual ação declaratória da prescrição dos débitos dos veículos não configura prejudicial a ensejar a suspensão do processo.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.